Tribunal: TJMT
Processo: 1006867-72.2024.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006867-72.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[JACKSON ALEJANDRO DE JESUS - CPF: 090.275.881-04 (PACIENTE), JUIZ PLANTONISTA DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE SORRISO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JULIANO SALES OLIVEIRA - CPF: 082.760.111-52 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE SALES OLIVEIRA - CPF: 101.981.361-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO EM PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – IMPROCEDÊNCIA –
DECISÃO LASTREADA EM ELEMENTOS INFORMATIVOS CONSTANTES DOS AUTOS E NA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA
– PREDICADOS PESSOAIS – IRRELEVÂNCIA –
PERICULUM LIBERTATIS
CONFIGURADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em ausência de fundamentação idônea para a conversão da prisão em flagrante delito em preventiva se a decisão se lastreia em elementos informativos constantes dos autos e imprescindibilidade da custódia para a garantia da ordem pública, por força da gravidade concreta da conduta.

Eventuais predicados do agente, como a primariedade criminal e o fato de possuir residência fixa, não o isentam da prisão preventiva quando evidenciado o
periculum libertatis
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de medida liminar, impetrado pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
em favor de
Jackson Alejandro de Jesus
, apontando como autoridade coatora o
Juiz da Primeira Vara da Comarca de Sorriso
, por manter preso preventivamente o ora paciente, suspeito da prática dos delitos de organização criminosa,
tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, capitulados nos artigos 2º,
caput
, da Lei n. 10.826/2003, 33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 e 16,
caput
, da Lei n. 10.826/2003.

Em síntese, a impetrante alega que a decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva foi proferida à míngua de fundamentação idônea e que o paciente não é reincidente específico.

Com tais considerações, pleiteia, liminarmente, a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a sua substituição por medidas cautelares mais brandas (Id. n. 206783190).

Junta documentos (Id. n.
207678650 a 207678656
).

A liminar foi indeferida (Id. n. 207801168).

O impetrado não prestou informações as informações requisitadas (Id. n. 211825169).

A Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem (Id. n. 214377675).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, daí por que
conheço
do
habeas corpus
.

Depreende-se dos autos que
Jackson Alejandro de Jesus
foi preso em flagrante em 13 de março do corrente ano, nas circunstâncias assim narradas, na Delegacia de Polícia de Sorriso, pelos policiais militares Victor Hugo Cabelho e Valter Brune Martins Fernandes:

“
QUE a Policia Militar por meio do serviço de inteligência do 12º BPM e do serviço de inteligência do bope integrado juntamente com a equipe de inteligência da força tática o comando regional 1, receberam informações do serviço de inteligência da policia militar de Lucas Do Rio Verde/MT, informando que uma pessoa do sexo masculino e outra do sexo feminino haviam sido sequestradas na cidade de Lucas Do Rio Verde/MT, na data de ontem (12 de março de 2024), durante o período diurno, por volta das 10h50min, os quais geraram os boletins de ocorrência DE Nº 2024.75275 (VÍTIMA # ADRIANO DA CONCEIÇÃO BORGES) E BOLETIM DE OCORRÊNCIA DE Nº 2024.75141 (VÍTIMA # BRUNA CARVALHO RAMOS). QUE as referidas vítimas de sequestro adriano da conceição borges (BOLETIM Nº 2024.75275) E bruna carvalho ramos (BOLETIM Nº 2024.75141) até o momento não foram localizadas. QUE a policia militar já se encontrava em diligências ininterruptas em Sorriso, desde a data de ontem (13/03/2024), em busca dos suspeitos de cometerem o sequestro; QUE a equipe do serviço de inteligência da polícia militar de Lucas do Rio Verde, repassou a informação de que o veiculo utilizado pelos sequestradores, foi um veiculo uno de placa NTX6850, e que possivelmente, o veiculo poderia estar na cidade de Sorriso/MT. QUE a equipe do serviço de inteligência repassou também filmagens de câmeras de segurança das proximidades do local, onde a vítima Adriano da Conceição Borges, foi sequestrado, em Lucas do Rio Verde/MT, dentro de uma obra. QUE segundo as informações contidas no boletim de ocorrência sobre o sequestro do casal, os suspeitos de cometer o seqüestro do casal, utilizaram as seguintes armas de fogo: um revólver prata, uma pistola preta (fosca), e uma arma de fogo de cor camuflada. QUE de posse dessas informações, a policia militar passou a realizar diligências ininterruptas pela cidade de Sorriso/MT, no sentido de tentar localizar o veiculo suspeito e os autores do sequestro, onde as equipes de inteligência da policia militar de Sorriso/MT e equipe de inteligência da polícia militar do BOPE/ e FT do comando regional 1, localizaram o veiculo suspeito uno de placa NTX6850 trafegando pela rua nova prata, nas imediações do bairro são francisco. QUE imediatamente, as equipes do serviço de inteligência de Sorriso/MT e inteligência do BOPE/ FT do comando regional 1, passaram a acompanhar o veiculo suspeito a distância; QUE as equipes do serviço de inteligência, visualizaram que o veículo uno suspeito, encostou o veiculo para entrar na garagem da residência localizada na rua nova prata, quadra 04, casa 38; QUE nesse momento, um dos ocupantes do veiculo (o motorista #
jackson
) desceu do veiculo com uma arma de fogo do tipo revolver prata em punho, onde o suspeito
jackson
colocou a arma de fogo do tipo revólver prata na cintura e abriu o portão da residência, onde adentraram com o veiculo na residência; QUE as equipes de inteligência, constataram que a residência onde o veiculo suspeito adentrou, localizada na rua nova prata, quadra 04, casa 38, é uma boca de fumo, utilizada frequentemente para vendas de entorpecentes no município de Sorriso/MT; QUE as equipes de inteligência, permaneceram na vigilância no local suspeito, aguardando a aproximação das equipes policiais de reforço para a realização da abordagem; QUE durante esse meio tempo, o serviço de inteligência permaneceu realizando a vigilância do local suspeito; QUE durante a vigilância, as equipes do serviço de inteligência, visualizaram novamente o suspeito
jackson
portando uma arma de fogo na cintura em frente a residência; QUE perante essa constatação, as equipes da polícia militar desembarcaram para realizar a abordagem policial; que de imediato, o suspeito
jackson
correu para o interior da residência, onde foi preso, portando O REVOLVER CALIBRE 38 PRATEADO DE Nº J166127; QUE no interior da residência estavam além de
Jackson Alejandro de Jesus
, as pessoas de Felipe Sales Oliveira e Euzinete Barbosa da Silva. QUE foi constatado pelas equipes policiais na residência, o forte odor de entorpecentes no local, assim como características de que o ambiente realmente é utilizado como ponto de venda de entorpecentes; que durante a busca domiciliar, foram localizados os seguintes objetos apreendidos, referentes ao crime de tráfico de entorpecentes realizado pelo local: 02 (dois) tabletes de substância análoga a maconha; 06 (seis) porções médias de substância análoga a maconha; 02 (duas) porções pequenas de substância análoga a maconha; 01 (uma) porção média de substância análoga a pasta base de cocaína; 01 (uma) porção pequena de substância análoga a cocaína; 01 (uma) balança de precisão; 02 (dois) rolos de papel filme, utilizado para embalo de entorpecentes; QUE prosseguindo com a busca domiciliar, foram localizadas munições de revólver calibre .38 (localizadas pela equipe da inteligência do bope/ftcr1) e um carregador de pistola 9mm, contendo munições de calibre 9mm (localizadas pela equipe da inteligência do bope/ftcr1); que durante a entrevista verbal com as pessoas de
jackson
e felipe, os mesmos afirmaram que receberam ligações da pessoa de #irmão gustavo#, faccionado do comando vermelho (cv), e que está preso na penitenciária pascoal ramos, o qual determinou para que
jackson
e felipe fossem pegar o veiculo uno #utilizado numa fita realizada na cidade de Lucas Do Rio Verde/MT na data de ontem (12/03/2024), o qual estava estacionado em frente a empresa samar por volta das 00h10min do dia de hoje (13/03/2024); QUE segundo
jackson
, 02 (dois) indivíduos não identificados da cidade de Lucas do Rio Verde/MT, pegaram o veiculo uno em frente a empresa samar na cidade de sorriso, na madrugada de hoje (13/03/2024), e levaram para o bairro santa maria, na rua nossa senhora de fátima, na cidade de sorriso/mt; que o suspeito
jackson
e felipe foram até o bairro santa maria, na rua nossa senhora de fátima, na data de hoje (13/03/2024), no período vespertino, e pegaram o veiculo uno, e trouxeram para a residência no bairro são francisco, localizada na rua nova prata, quadra 04, casa 38, onde foram presos pela policia militar; que prosseguindo com a entrevista verbal com os presos, a pessoa de felipe sales oliveira, afirmou que a arma de fogo do tipo pistola utilizada no sequestro do casal, estaria com o seu irmão, cujo nome é juliano sales de oliveira; QUE de posse dessas informações, a equipe do serviço de inteligência deslocou-se até o local de trabalho do suspeito juliano sales de oliveira, localizado na empresa zambon motos; que o suspeito juliano sales de oliveira, não estava no local de trabalho, pois trabalha como entregador; que a equipe do serviço de inteligência aguardou na empresa zambom motos o retorno de juliano sales de oliveira; que ao chegar na empresa zambom motos, o suspeito juliano foi entrevistado pela equipe de inteligência sobre a situação da arma de fogo que estaria em sua posse; que em resposta, o suspeito juliano Sales de oliveira informou que vem recebendo frequentemente ligações da pessoa de #irmão gustavo#, pertencente a organização criminosa comando vermelho (cv), e que esta preso na penitenciária pascoal ramos, determinando para que #juliano# e #
jackson
# guardassem as armas de fogo (revólver prata e pistola) apreendidas nesse boletim de ocorrência, e #utilizadas numa fita realizada na cidade de Lucas do Rio Verde/MT; QUE o suspeito juliano sales de oliveira, afirmou a equipe do serviço de inteligência que entregaria a pistola e dois carregadores, que estavam escondidos na residência onde foi localizado o veiculo uno utilizado para sequestrar o casal que encontra-se desaparecido até o presente momento; QUE perante o contexto apresentado, foi dado voz de prisão as pessoas de
jackson alejandro de jesus
; felipe sales oliveira; euzinete barbosa da silva; e juliano sales de oliveira; os quais foram conduzidos a Delegacia de Policia Civil de Sorriso/MT, sem lesões corporais, para providências
” (Id. n. 207678650, pp. 24-26 e 28-30;
sic
).

Ademais, verifico que, para fundamentar a conversão da prisão em flagrante do paciente em preventiva, o magistrado plantonista consignou o seguinte:

“
A materialidade delitiva está evidenciada e decorre do boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão de Id 144530592 do qual consta expressiva quantidade de entorpecente e objetos relacionados ao tráfico (01 porção de substância análoga a cocaína, 08 porções de substância análoga a maconha, 02 tabletes de substância análoga a maconha; 01 porção de substância análoga a pasta base de cocaína; 02 rolos de papel filme; 04 celulares; 01 balança de precisão), bem como 02 (duas) armas de fogo e 42 (quarenta e duas) munições, além do próprio laudo pericial preliminar de drogas n. 543.3.10.9907.2024.167504-A01 (Id 144530615), o qual confirma a natureza de droga das substâncias apreendidas.

Já os indícios de autoria originam-se das declarações prestadas durante a lavratura do próprio auto flagrancial.

Das declarações dos policiais, extrai-se que após tomarem conhecimento de sequestro na cidade de Lucas do Rio Verde/MT e de que o veículo utilizado estaria neste município de Sorriso/MT, empreenderam diligências localizando-o na residência dos suspeitos, sendo que o custodiado
JACKSON

estava conduzindo. Constataram que a residência seria uma ‘boca de fumo’. Visualizaram
JACKSON

portando uma arma de fogo na cintura o qual, ao se deparar com a guarnição, correu para o interior da residência, sendo que realizaram o ingresso, encontrando armas, munições, as drogas e apetrechos preparatórios.

Nessa toada, a circunstância das prisões, aliada à expressiva quantidade de drogas apreendidas, inclusive dois tabletes de substância análoga à maconha, e de apetrechos preparatórios para a venda (plástico filme e balança de precisão), bem como as armas de fogo e munições apreendidas, ressaltam indícios de traficância pelos custodiados. A periculosidade está devidamente
demonstrada, haja vista que, ao que tudo aponta, possuem envolvimento com organização criminosa, não sendo crível que desconhecessem a existência e quantidade de drogas, armas e munições no local.

Neste sentido, diz o Enunciado n. 25 do e. TJMT que ‘a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva’.

Ademais, ao que tudo indica, possuem ligação com sequestro ocorrido na cidade de Lucas do Rio Verde, cujas vítimas ainda se encontram desaparecidas.

Assim, tenho que a manutenção da custódia cautelar é medida que se impõe como garantia da ordem pública, bem como por conveniência da instrução criminal.

Ante ao exposto, com fundamento no art. 310, inciso II, e artigos 312 e 313, todos do Código de Processo Penal, CONVERTO a prisão em flagrante
JACKSON ALEJANDRO DE JESUS
, JULIANO SALES OLIVEIRA e FELIPE SALES OLIVEIRA em PRISÃO PREVENTIVA
” (Id. n. 207678656, pp. 17-18).

Logo, noto que a custódia cautelar do paciente se lastreia em elementos
indiciários
idôneos e na imprescindibilidade da medida como garantia da ordem pública, em razão de seu aparente envolvimento com organização criminosa de acentuada periculosidade, além de, possivelmente, ter concorrido para um delito de sequestro que segue em apuração, sem perder de vista a gravidade concreta do narcotráfico descortinado, evidenciada pela quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas. Assim, não há falar em ausência de fundamentação para a prolação do
decisum
invectivado.

Outrossim, esta Corte Estadual, há muito, consolidou o entendimento de que eventuais predicados do agente não o isentam da prisão preventiva quando evidenciado o
periculum libertatis
, consoante o enunciado sumular n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem.

Por fim, considerando que o impetrado não prestou as informações requisitadas (Id. n. 211825169),
determino
que cópia deste acórdão seja encaminhada à Corregedoria-Geral da Justiça para a adoção das providências pertinentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024